Tribunal: STF
Processo: Rcl 443
Classe: Rcl
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-08
Data de publicação: 1993-09-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 156 RI/STF. SUSPENSÃO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL DE LIMINAR CONCEDIDA POR DESEMBARGADOR-RELATOR EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. INSTRUMENTO APROPRIADO EXPRESSAMENTE PREVISTO EM LEI: ART. 4. DA LEI 4.348/64, ART. 25 DA LEI 8.038/90 E ART. 297 DO RI/STF. COMPETÊNCIA PERANTE AS CORTES SUPERIORES. PRESIDENTE DO TRIBUNAL AO QUAL COUBER O CONHECIMENTO DO RESPECTIVO FUNDAMENTO, ART. 4. DA LEI 4.348/64. SE A CAUSA TIVER POR FUNDAMENTO MATÉRIA CONSTITUCIONAL COMPETE AO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SE O FUNDAMENTO FOR DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL A COMPETÊNCIA E DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ART. 25 DA LEI 8.038/90. PRECEDÊNCIA DO PEDIDO, POR INVASÃO DE JURISDIÇÃO, COM A CONSEQUENTE CASSAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE SUSPENDEU A EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO RELATOR DO MANDADO DE SEGURANÇA, E AVOCAÇÃO DO PROCEDIMENTO, NO QUAL FOI FORMULADO O PEDIDO DE SUSPENSÃO, PARA QUE SEJA SUBMETIDO AO CONHECIMENTO DO PRESIDENTE DO STF.